Tribunal: TJSP
Processo: 0003025-23.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AMEAÇA E VIAS DE FATO (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA). RECURSO DEFENSIVO.
PRELIMINARES. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (NÃO MENÇÃO À EVENTUAL POSSIBILIDADE DE FIANÇA). Inexistência. Autos encaminhados à autoridade judicial para audiência de custódia, nos termos do CPP, art. 306, § 1o e Resolução no 213/2015 do CNJ. Ainda que assim não fosse, suposto vício ocorrido na fase

Ementa:
AMEAÇA E VIAS DE FATO (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA). RECURSO DEFENSIVO.
PRELIMINARES. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (NÃO MENÇÃO À EVENTUAL POSSIBILIDADE DE FIANÇA). Inexistência. Autos encaminhados à autoridade judicial para audiência de custódia, nos termos do CPP, art. 306, § 1o e Resolução no 213/2015 do CNJ. Ainda que assim não fosse, suposto vício ocorrido na fase administrativa não se projeta na ação penal, dado o caráter meramente informativo da primeira. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA não caracterizado. Rejeição.
MÉRITO. Absolvição geral. Impossibilidade. Prova suficiente.
DOSIMETRIA. Penas inalteradas. Regime e suspensão condicional da pena - sursis - preservados.
IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000160955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0003025-23.2017.8.26.0132, da Comarca de Catanduva,
em que é apelante LUIZ ROBERTO SOARES DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Repelidas as preliminares, negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003025-23.2017.8.26.0132 -Voto no 13235
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0003025-23.2017.8.26.0132
Comarca: CATANDUVA
Juízo de Origem: 2a VARA CRIMINAL
Apelante: LUIZ ROBERTO SOARES DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. Alceu Corrêa Júnior
VOTO no 13235
AMEAÇA
E
VIAS
DE
FATO
(VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA). RECURSO DEFENSIVO.
PRELIMINARES. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO
AUTO
DE
PRISÃO
EM
FLAGRANTE
(NÃO
MENÇÃO
À
EVENTUAL
POSSIBILIDADE
DE
FIANÇA).
Inexistência.
Autos
encaminhados
à
autoridade judicial para audiência de custódia, nos
termos do CPP, art. 306, § 1o e Resolução no 213/2015 do
CNJ. Ainda que assim não fosse, suposto vício ocorrido
na fase administrativa não se projeta na ação penal, dado
o
caráter
meramente
informativo
da
primeira.
EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA
DENÚNCIA não caracterizado. Rejeição.
MÉRITO. Absolvição geral. Impossibilidade. Prova
suficiente.
DOSIMETRIA. Penas inalteradas. Regime e suspensão
condicional da pena - sursis - preservados.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por LUIZ ROBERTO SOARES DA SILVA contra a sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003025-23.2017.8.26.0132 -Voto no 13235
3
proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Catanduva, que o
condenou à pena de 1 mês, 5 dias de detenção e 17 dias de prisão
simples - condicionalmente suspensa por dois anos, com substituição
da prestação de serviços à comunidade no primeiro pelas previstas no
art. 78, § 2o, a), b) e c), com regime aberto em caso de reversão -,
como incurso, respectivamente, no CP, art. 147, caput e LCP, art. 21,
caput, facultado reclamo em liberdade, postulando, preliminarmente,
nulidade do feito, por suposta irregularidade no auto de prisão em
flagrante - ausência de menção a arbitramento de fiança - e por
preclusão temporal para o oferecimento da denúncia. No mérito,
absolvição geral, por fragilidade probatória e, de forma subsidiária,
suspensão condicional do processo.
Inicialmente distribuídos ao então MM. Juiz
Substituto em 2o Grau Dr. Maurício Valala aos 18/10/18, em razão de
sua promoção a Desembargador e conforme designação da E.
Presidência (DJe de 05/2/19), foram-me encaminhados aos 13/2/19.
Convertido o julgamento em diligência para apresentação de razões e
contrarrazões, os autos retornaram-me conclusos aos 7/2/20.
O Parecer da PROCURADORIA-GERAL DE
JUSTIÇA foi pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
Repelem-se as preliminares.
Suposta irregularidade do auto de prisão em
flagrante pela não menção a suposto arbitramento de fiança -
inexiste qualquer nulidade.
Após a lavratura do auto de prisão em flagrante aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003025-23.2017.8.26.0132 -Voto no 13235
4
7/5/17 (fls. 3), os autos foram encaminhados ao juiz competente para
realização de audiência de custódia aos 8/5/17 (fls. 51/52), conforme
determina o CPP art. 306, § 1o e a Resolução no 213/2015 do CNJ.
Convertida a prisão em flagrante em preventiva, foi posteriormente
revogada aos 17/5/17 (fls. 73), tornando estéril a argumentação, até
porque suposto vício ocorrido na fase administrativa não se projeta na
ação penal, dado o caráter meramente informativo da primeira.
Excesso de prazo para oferecimento da denúncia
- o CPP, art. 46, dispõe que o prazo para o oferecimento da denúncia
será de 15 dias - em caso de réu solto - contado da data em que o
MINISTÉRIO PÚBLICO receber os autos do Inquérito Policial.
No caso, o Representante do Parquet teve vista dos
autos aos 6/6/17 (fls. 29) e a denúncia foi oferecida aos 7/6/17 (fls.
93), inexistindo, portanto, qualquer mácula.
Mesmo que assim não fosse, por se tratar de prazo
impróprio, constituir-se-ia mera irregularidade, sem qualquer mácula
na ação penal.
A acusação é de que o Apelante, aos 7/5/17, na R.
São Miguel, no 101, prevalecendo-se de relações domésticas, ameaçou,
por palavras, a genitora A.M., de lhe causar mal injusto e grave, contra
quem, nas mesmas circunstâncias, praticou vias de fato.
Interrogado, negou as imputações. Discutia com
seus irmãos, quando a genitora A. interveio e, no “empura-empura”,
veio a acerta-la.
A. confirmou que o Apelante, após ter ingerido
bebida alcoólica, ficou agressivo e a empurrou, ameaçando-a de morte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003025-23.2017.8.26.0132 -Voto no 13235
5
No mesmo sentido foi o depoimento do Policial
Militar Alessandro, responsável pela prisão em flagrante.
Prova suficiente, nada havendo nos autos a indicar
que a ofendida ou a testemunha tivessem qualquer interesse em
falsamente incriminá-lo, cujos dizeres, nestas espécies delitivas, são de
suma importância ao desfecho da lide.
Plenamente caracterizada a ameaça. Não é
necessário que o agente tenha o desígnio de cumprir o mal anunciado,
porquanto a vítima tomou as providências legais, o que deixaria de
fazer caso não tivesse levado a sério a investida. Assim, o injusto é
culpável.
No mais, igualmente caracterizada a contravenção
penal de vias de fato, anotando-se a desnecessidade de laudo que
ateste eventual lesão, justamente porque essa se tipifica quando aquela
não ocorre, característica intrínseca ao próprio “crime Liliputiano” -
“adj. De Liliput, terra imaginária habitada por pessoas de minúscula estatura.
(Do romance Viagens de Gulliver do escritor inglês Swift.) P. ext. Muito pequeno,
de
porte extremamente
reduzido.
Fig.
Insignificante,
desprezível” (in
http://www.dicio.com.br/liliputiano/, acesso aos 13/8/18) -, ou seja, infração penal
de pequena gravidade, também conhecido por “delitto nano” (“delito anão”), na
concepção formulada pelo consagrado HUNGRIA, Nelson (apud
GRECO, Rogério, “Curso de direito penal”. 13a. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2011,
p. 137).
E nem eventual estado anômalo do Apelante, por
efeito de álcool, pode beneficiá-lo. Quando causado por vontade
própria, não se afigura apto a afastar o dolo e nem se constitui
excludente de culpabilidade, pois não derivada de caso fortuito ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003025-23.2017.8.26.0132 -Voto no 13235
6
força maior, nos termos do CP, art. 28, II, em respeito à teoria da actio
libera in causa (“ação livre na origem”).
Dosimetria
Na primeira etapa, as bases partiram do piso - 1
mês de detenção (ameaça) e 15 dias de prisão simples (vias de fato) -
porque consideradas normais as circunstâncias judiciais do CP, art. 59,
caput.
Na segunda fase, foram acrescidas de 1/6, pela
agravante do CP, art. 61, II, f) - crime praticado com violência contra a
mulher na forma da lei específica - perfazendo-se, definitivamente, 1 mês e
5 dias de detenção e 17 dias de prisão simples, respectivamente.
Por fim, realmente não era caso de substituição da
privativa por restritiva de direitos, seja porque a ameaça se revestiu de
violência - CP, art. 44, I -, e no espírito da chamada “Lei Maria da
Penha”, art. 17, bem como na Súmula/STJ, no 588: “A prática de crime ou
contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente
doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos”, mas, possível, como se deu, a sua suspensão
(sursis), na condição estabelecida, com regime aberto, em caso de
revogação.
Diante do exposto, repelidas as preliminares,
nega-se provimento ao recurso.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica